Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-43.2017.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Ré que alegou que o credor não encaminhou os boletos bancários para pagamento das parcelas. Contrato firmado em 12/08/2016, com vencimento da primeira parcela em setembro de 2016. Credor que demonstrou que a fiduciante não pagou as parcelas a partir da 7a. Se pagou as primeiras parcelas e perdeu o carnê

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Ré que alegou que o credor não encaminhou os boletos bancários para pagamento das parcelas. Contrato firmado em 12/08/2016, com vencimento da primeira parcela em setembro de 2016. Credor que demonstrou que a fiduciante não pagou as parcelas a partir da 7a. Se pagou as primeiras parcelas e perdeu o carnê deveria ter solicitado a segunda via, pois no contrato houve previsão de que o pagamento seria efetuado por carnê. Sentença de procedência do pedido mantida.

Recurso desprovido.